Tribunal: TJDFT
Processo: 0716161-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716161-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: MIGUEL FERREIRA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: LUIS CARLOS MORENO VIEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina em ação de conhecimento 0703916-14.2023.8.07.0005 ajuizada por MIGUEL FERREIRA DE OLIVEIRA, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca suspender a cobrança de multa aplicada pela requerida, bem como impedir a interrupção dos serviços de energia e impedir que seu nome seja negativado em razão da dívida, sob o argumento de que a multa cobrada na fatura da conta de luz, no valor de R$ 18.186,41 (ID n. 153693417), é indevida. O autor depositou nos autos a quantia referente a multa que pretende questionar, a título de garantia, conforme ID n. 153763851. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que os documentos encartados aos autos demonstram que houve a aplicação da multa no valor de R$ 18.186,41 (ID n. 153693417), sendo que os motivos que levaram à aplicação da multa não foram devidamente esclarecidos ao consumidor bem como não observou os princípios da ampla defesa e do contraditório. Verifica-se, portanto, que os débitos referente[s] à multa que não pode ensejar a negativa de fornecimento do serviço. Apenas débito atual, ou seja, relativo ao mês de consumo, autoriza o corte, o que não se verificou no presente caso, conforme faturas anexadas. Ademais, observo que não há notícia de inadimplemento do autor em relação às faturas ordinárias do fornecimento de energia, o inadimplemento, ao que parece, deu-se em razão do não pagamento da multa que ora se pretende questionar. Além disso, verifico que o autor depositou nos autos o valor de R$ 18.186,41 (ID n. 153763851), referente ao valor da multa aplicada pela requerida que pretende questionar. Assim, a medida adotada pela parte ré é desarrazoada e ilícita, porque existem outros meios legítimos e menos gravosos de cobrança de débitos referentes à multas, que não impliquem na suspensão ou ameaça de interrupção dos serviços de energia elétrica. No que tange à urgência, observo que não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, porquanto o autor necessita do serviço que é essencial e indispensável. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, com a interrupção do serviço de fornecimento de energia. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a requerida se abstenha de suspender o serviço de energia do imóvel do autor, ou restabeleça, no prazo de 48 horas, caso ainda não o tenha feito, em decorrência da multa aplicada. Determino, ainda, a suspensão da cobrança da multa no valor de R$ 18.186,41 (ID n. 153693417), devendo a requerida se abster de negativar o nome do autor no cadastro de inadimplentes em decorrência da dívida, ou retire, caso já tenha efetivado, no prazo de 5 dias, sob pena de multa equivalente a R$ 5.000,00. ( )” (ID 153838796 na origem, negrito no original). Nas razões recursais (ID 46203061), NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, ora agravante, afirma que “[o]s efeitos negativos da decisão agravada restam patentes quando se lê que, simplesmente, ela determina a manutenção do fornecimento de energia, assim, de maneira indiscrimidada e universal” (ID 46203061, p. 4). Alega que “não basta para o deferimento do pedido liminar, que o débito esteja sendo discutido judicialmente, é necessário que o devedor demonstre o fumus boni iuris em relação a suas alegações, ou seja, cabia ao Requerido, devedor, demonstrar, mesmo numa análise inicial e superficial, que a cobrança realizada nos autos da ação principal (ação de cobrança) é indevida”, o que não teria ocorrido no caso (ID 46203061, p. 8). Sustenta que “o prosseguimento do feito, sem a suspensão da decisão ora agravada, terá como consequência inevitável o ilegal constrangimento patrimonial da agravante e a clara e frontal afronta ao seu direito constitucional à ampla defesa e ao devido processo legal” e que “a concessão de uma ordem judicial não pode significar a total inobservância das regras aplicáveis no caso sub judice, especialmente aquelas constantes na Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, editada com base legal e constitucional” (ID 46203061, p. 9). Requer, ao final: “( ) a) Seja, liminarmente, atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo, determinando-se a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento final deste recurso, para evitar lesão grave ao Agravante de difícil reparação; b) Seja determinada a intimação da parte Agravada para, querendo, oferecer suas contrarrazões no prazo cabível consoante artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil; c) Ao final, seja dado PROVIMENTO TOTAL AO PRESENTE AGRAVO, devendo ser reformada a decisão agravada, para suspender os efeitos da decisão liminar deferida, condicionando os efeitos da medida liminar a fatura contestada, e consequentemente condicionando a manutenção da liminar ao pagamento das faturas vencidas e vincendas. d) Reduzir o valor da multa por descumprimento fixada pelo juízo a quo, nos termos do art. 537 Caput do CPC, de acordo com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade antes aventados. ( )” – ID 46203061, p. 10. Preparo regular (ID 46203068). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual deferida liminar em favor do autor/agravado (ID 153838796 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito que não se evidencia. Consoante relatado, a agravante pretende a reforma da decisão pela qual deferida “antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a requerida se abstenha de suspender o serviço de energia do imóvel do autor, ou restabeleça, no prazo de 48 horas, caso ainda não o tenha feito, em decorrência da multa aplicada” e suspenda “cobrança da multa no valor de R$ 18.186,41 (ID n. 153693417), devendo a requerida se abster de negativar o nome do autor no cadastro de inadimplentes em decorrência da dívida, ou retire, caso já tenha efetivado, no prazo de 5 dias, sob pena de multa equivalente a R$ 5.000,00” (ID 153838796 na origem). A ré/agravante requer, além da reforma da decisão, o deferimento do efeito suspensivo à decisão agravada. Consta dos documentos que instruem os autos originários (Revisão de Consumo; Termo de Ocorrência de Inspeção; Relatório de Ensaio – ID 153693413) que a fatura (ID 153693417) suspensa pela decisão agravada, no valor de R$ 18.186,41(dezoito mil cento e oitenta e seis reais e quarenta e um centavos), vencida em 30/03/2023, não é uma fatura de consumo ordinário do serviço de energia elétrica, mas sim uma fatura decorrente da lavratura de Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI 125740, datada do dia 18/8/2022, no qual teria sido constatado que o medidor de energia da unidade consumidora no 412117 (cliente 411.663-1) apresentava violações (“lacres da tampa principal estão violados. Apresentou resultados superiores aos admissíveis nos ensaios de cargas indutiva e pequena. ( ) identificamos que o mancal inferior foi deslocado para cima e o superior para baixo provocando arrastamento do elemento móvel ( ) provocadas para impedir que o medidor funcionasse corretamente, deixando de registrar toda a energia que deveria medir” – ID 153693413, p. 3). Trata-se, portanto, de cobrança de recuperação de consumo por alegada fraude no medidor, matéria analisada pelo Superior Tribunal em Recurso Representativo de Controvérsia, no qual foi fixada a seguinte tese: “Tema 699 – Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.” – STJ. 1a Seção. REsp 1412433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018 (recurso repetitivo) (Info 634). Extrai-se de referido julgado que, quanto à recuperação de consumo por fraude no medidor (decorrente de fraude ao sistema de fornecimento), a concessionaria cortar o serviço, desde que: (1) sejam respeitados na apuração da fraude os princípios do contraditório e da ampla defesa; (2) seja respeitado, quanto ao período de recuperação de consumo, o valor máximo correspondente aos noventa dias imediatamente anteriores à constatação da fraude, sendo que o corte, se for a opção da concessionária, deve ocorrer no prazo máximo de noventa dias, contado do vencimento da fatura de recuperação de consumo, com prévia notificação do consumidor. Quanto ao limite temporal de cobrança para possibilitar o corte do serviço pela concessionaria (valor máximo correspondente aos noventa dias imediatamente anteriores à constatação da fraude), o Ministro Herman Benjamin, Relator do acórdão, fez a seguinte ponderação: “Outro aspecto que gostaria de ponderar é que o reconhecimento da possibilidade de corte do serviço de energia elétrica pelas concessionárias deve ter limite temporal de apuração retroativa. É que as concessionárias do serviço público têm o dever não só de fornecer, mas também de fiscalizar a regularidade do sistema de apuração de consumo de forma frequente, não sendo razoável, à luz ainda do princípio da dignidade da pessoa humana, que o consumidor seja privado de serviço público básico à sua sobrevivência mediante cobrança de valores relativos a grandes períodos de tempo. À luz do princípio da razoabilidade, a suspensão do fornecimento do serviço – como instrumento de coação ao pagamento de parcelas pretéritas relativas à recuperação de consumo por fraude do medidor atribuível ao consumidor – seja possibilitada quando não foram pagos os débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da averiguação da fraude. Como muito bem apontou o e. Ministro Sérgio Kukina em seu voto-vista, deve ser estipulado que a concessionária só possa suspender o serviço, na hipótese aqui tratada, no período de até 90 (noventa) dias após o vencimento da fatura de recuperação de consumo. Vale ressaltar que à concessionária remanesce o direito de ressarcimento de todo o período fraudado pelos meios legais de cobrança, estando aqui sendo limitado apenas o instrumento da suspensão do fornecimento de serviço.” Feitos esses apontamentos quanto ao que foi definido pelo STJ, verifica-se que, no caso dos autos, em princípio, não é possível a suspensão do fornecimento elétrica com base no inadimplemento da fatura especial (ID 153693417) emitida para recuperação de consumo por fraude no medidor. Isso porque NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. emitiu a fatura em fevereiro/2023, vencimento em 30/3/2023, valor de no valor de R$ 18.186,41(dezoito mil cento e oitenta e seis reais e quarenta e um centavos), e esta foi a fundamentação: “VALOR COBRADO DE ACORDO COM A RESOLUÇAO 1000/2021 ANEEL, ART. 595, INCISO III, PERIODO DA IRREGULARIDADE 09/2019 ATE 08/2022, UNIDADE AUTUADA EM 18/08/2022 TOI 125740 #58807” (ID 153693417 na origem). E, como visto, em relação a possibilidade de suspensão do serviço pelo inadimplemento da fatura de recuperação de consumo, o valor cobrado teria que observar o limite temporal de retroatividade de cobrança (valor máximo correspondente aos noventa dias imediatamente anteriores à constatação da fraude), o que, do que se tem, não aconteceu. Acrescenta-se ainda que não se pode afirmar, a partir do que se tem colacionado até esse momento nos autos, que tenha sido assegurado o contraditório e a ampla defesa no processo de apuração levado a efeito por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., do que se afirma terem sido constatadas irregularidades no medidor de energia elétrica instalado na unidade consumidora da agravada. Destaque-se ainda que, ao contrário do alegado pela recorrente, a parte autora/agravada depositou em conta judicial o valor integral da fatura (ID 153763851). Por fim, o perigo de dano mostra-se reverso; se, ao final, restar definida a legalidade da cobrança, os valores serão pagos com os respectivos acréscimos, enquanto que a interrupção do fornecimento de energia, serviço público essencial, é capaz de acarretar graves prejuízos ao usuário. Assim, em princípio, deve ser mantida a decisão agravada pela qual determinado ao agravante “a suspensão da cobrança da multa no valor de R$ 18.186,41 (ID n. 153693417), devendo a requerida se abster de negativar o nome do autor no cadastro de inadimplentes em decorrência da dívida, ou retire, caso já tenha efetivado, no prazo de 5 dias, sob pena de multa equivalente a R$ 5.000,00”. Quanto à aplicação da multa pelo descumprimento, destaca-se que astreintes é instituto processual de caráter inibitório, não punitivo, que visa a coagir a parte a cumprir a ordem judicial, proporcionando ao processo um resultado útil e célere. Deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade (artigos 536, §1o e 884, CPC). O Código de Processo Civil autoriza fixação da multa em qualquer fase do processo, inclusive em tutela provisória para assegurar a efetividade do provimento judicial (Art. 537 do CPC). Assim, definida a essencialidade do serviço de energia elétrica para o usuário, nenhum óbice a fixação de multa para o caso de descumprimento da obrigação de não fazer deferida na tutela de urgência. Por isto, em sede de juízo de cognição sumária, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 4 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora